Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700476-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que indique, objetivamente, a decisão agravada, uma vez que não é possível extrair das razões recursais qual é o ato decisório cuja reforma é pretendida pelo Recorrente. Registre-se que, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (Grifei). I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador